Tribunal: TJMT
Processo: 1002390-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002390-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 008.112.401-50 (AGRAVADO), ASSOCIAÇÃO DOS MINI PRODUTORES RURAIS DE SÃO PEDRO (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS MINI PRODUTORES RURAIS SAO PEDRO - CNPJ: 24.773.764/0001-88 (AGRAVANTE), ARMANDO JOSE DA SILVA ABREU - CPF: 537.358.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE POSSE VELHA DO RÉU. MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento merece ser reformada, considerando a análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em ação de interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência em ação de interdito proibitório exige a comprovação da posse atual do autor da ação e do justo receio de ser molestada.

Há indícios de que a posse do agravado sobre o imóvel é antiga, remontando, pelo menos, 2007, o que afastaria o requisito da posse atual do autor da ação.

A análise aprofundada do histórico da posse é essencial para a concessão de tutela provisória de urgência em ações possessórias.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MINI PRODUTORES RURAIS SÃO PEDRO contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO OLIVEIRA MIRANDA.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que o imóvel pertence à Associação dos Mini Produtores Rurais de São Pedro e é utilizado para reuniões, cursos e workshops em benefício da comunidade, e que o agravado invadiu a propriedade, motivando a ação possessória.

Diz que o agravado já foi obrigado a desocupar o imóvel em 2016 por força de outra decisão judicial.

Ressalta que o endereço indicado pelo agravante em pedidos de assistência junto à Defensoria Pública diverge do imóvel em questão, indicando que ele não reside no local.

Requer, portanto, a reforma da decisão impugnada e a revogação da tutela deferida no Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A agravante se insurge contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por Luciano Oliveira Miranda contra a decisão de 1a instância, que havia deferida tutela de urgência em favor da Associação dos Mini Produtores Rurais São Pedro na ação de interdito proibitório.

Ao indeferir o pedido liminar no Agravo de Instrumento, assim me manifestei:

“(...)

Compulsando os autos, verifica-se que
o agravante trouxe aos autos documentos que indicam que ele exerce a posse sobre o imóvel há considerável tempo, remontando, ao menos, ao ano de 2007
.

Contudo, a prova mais importante da posse velha é a Ação de Reintegração de Posse no 0011778-32.2015.8.11.0010, movida pelo MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA contra o agravante e sua companheira. A existência dessa ação judicial, por si só, já permite inferir que o agravante ocupa o imóvel desde, pelo menos, 2014.

A referida ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que o imóvel objeto daquele litígio é diverso daquele ocupado pelo agravante, conforme laudo pericial acostado naqueles autos. Tal área diz respeito a um imóvel do qual a agravada diz ser proprietária.

O art. 567 do CPC estabelece que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Assim,
o interdito proibitório é o meio jurídico que visa proteger preventivamente o direito de posse, quando ainda não tiver sido efetivada a turbação ou esbulho. Para a concessão da tutela de urgência em ação de interdito proibitório, é imprescindível a comprovação da posse atual do autor da ação e do justo receio de ser molestada
.

No presente caso, há fortes indícios de que a posse do agravante sobre o imóvel é antiga, o que afasta um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência: a posse atual do autor da ação.
Se a posse do agravante é antiga, a ação adequada para discutir a questão possessória não é o interdito proibitório, mas sim a ação de reintegração, na qual se discute a melhor posse.
(...) “

Como visto, foi consignado que há indícios de que a posse do réu sobre o imóvel é antiga, o que retiraria um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – a posse atual do autor da ação.

Os autos da ação possessória anteriormente ajuizada pelo Município de São Pedro da Cipa (proc. no 0011778-32.2015.8.11.0010) foram anexados pelo agravado para sustentar sua alegação de posse. Embora se trate de feito diverso, a documentação contida nesses autos demonstra o argumento de que o agravante esteve na posse do imóvel, ainda que de forma contestada.

A ausência de uma análise mais aprofundada sobre o histórico da posse do imóvel desaconselha a concessão de tutela provisória de urgência, que exige prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado e do risco iminente de dano, conforme art. 300 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONCESSÃO DE LIMINAR NA ORIGEM . POSSE VELHA
. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO LIMINAR DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. 1. Para o deferimento da liminar possessória é necessário provar posse anterior, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse, na ação de reintegração . 2.
Pelos fatos narrados na inicial, a própria parte autora reconhece que os possíveis atos de esbulho e turbação se iniciaram em 2007 e vêm ocorrendo ao longo de todos esses anos.
3. O conjunto probatório indica a ocupação do bem por mais de ano e dia, tratando-se de ação de força velha e que não compete a concessão da liminar pretendida na primeira instância, ante a ausência de previsão legal . 4. Agravo de Instrumento provido. (TJTO , Agravo de Instrumento (PROCESSO ORIGINÁRIO SIGILOSO), 0011367-08.2024 .8.27.2700, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 21/08/2024, juntado aos autos em 22/08/2024 17:15:03)

AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR . REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC/2015. COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DE DOMÍNIO . IMPOSSIBILIDADE. 1.
A legitimidade ativa nos interditos proibitórios pertence ao possuidor. 2 . Para o interdito proibitório basta tão somente a comprovação da posse e de atos capazes de ameaçá-la (art. artigo 932 do CPC).
3. Em demanda estritamente de natureza possessória não se admite a exceptio domini (art . 1210, § 2o do CC/2002). 4. Hipótese em que, restando inequívocos o exercício da posse sobre o imóvel objeto do litígio pelo apelado e o esbulho possessório praticado pelo réu apelante, de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicial para conceder o interdito proibitório. 5 . Apelação improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no 0000278-45.2018.8 .17.3130, acordam os Desembargadores da 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000278-45.2018 .8.17.3130, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1a CC))

Além disso, é importante destacar que o agravo de instrumento tem tramitação célere, e o julgamento de mérito ocorrerá em breve, garantindo a possibilidade de análise mais aprofundada da questão, afastando qualquer prejuízo irreparável à agravante.

Desta forma, entendo que, por ora, a decisão que deferiu o efeito suspensivo deve ser mantida.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025